Tribunal: STF
Processo: Rcl 43016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Eduardo Antonio Miguel Elias contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como a Súmula 611 deste Supremo Tribunal Federal.
    Narra a inicial que o reclamante foi condenado a pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão para ser cumprida no regime aberto e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa (DOC. 01 – sentença). Após recurso de apelação, a 4ª Câmara de Direito Criminal deu provimento a pretensão da acusação e converteu o regime inicial do aberto para o semiaberto (DOC. 02 - acórdão). 
    Aduz que foi ajuizada revisão criminal em favor do reclamante, requerendo, em síntese, a correta aplicação da Lei (DOC. 03 – inicial revisional), isto é, o Ministério Público ofereceu denúncia pela conduta descrita no artigo 168, § 1º, III, do Código Penal (DOC. 04 – denúncia), entretanto, a perfeita subsunção dos fatos denunciados está descrito no artigo 102 da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que é Lei Especial e regula inteiramente a matéria de que tratada o Código Penal, pois foi crime praticado contra idoso. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, alega o reclamante, rejeitou a pretensão revisional, firmando entendimento no sentido de que (i) a condição especial do sujeito ativo torna o artigo 168, § 1º, III, do Código Penal em Lei Especial, e (ii) por se tratar de Lei nova, competiria ao Juiz da Execução sua aplicação (DOC. 05 – acórdão declaratórios). 
    Sustenta que o e. 5º Grupo de Câmaras deixou de aplicar normas da legislação brasileira sem que fosse declarada sua inconstitucionalidade, quais sejam, deixou de aplicar a regra do artigo 2º, Parágrafo único, do Código Penal, deixou de aplicar o artigo 2º, § 1º, da LINDB, e deixou de aplicar o artigo 102 do Estatuto do Idoso ao caso concreto, ensejando, com este ato, em violação à Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Na presente via, argumenta a Defesa, ainda, afronta à Súmula 611 deste Supremo Tribunal Federal, porquanto, a norma mais benigna já estava em vigor ao tempo dos fatos, da denúncia, da sentença e do acórdão, motivo pelo qual a Súmula 611 restou violada, pois em verdade o Estatuto do Idoso já deveria ter sido aplicado, ainda que de ofício, pelo MM. Juiz de Primeiro Grau ou 4ª Câmara de Direito Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não o sendo, caberia agora em sede de revisão criminal aplicar.
     Requer, na medida liminar, a suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para garantir a autoridade imposta por este Excelso Supremo Tribunal, pela Súmula Vinculante 10 e Súmula 611, conferindo a vigência do artigo 102 do Estatuto do Idoso, a fim de cassar a r. sentença e v. acórdão originários. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 10: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Colaciono, na fração que interessa, o acórdão reclamado:
    “Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Revisão Criminal. Alegação de que o aresto embargado é omisso. Não acolhimento, uma vez que não há no acórdão as eivas apontadas. Embargos declaratórios rejeitados.
    (…)
    No presente caso, porém, a alegação ora reiterada foi plenamente apreciada no julgamento dos primeiros embargos de declaração nº 0047143-82.2017.8.26.0000/50000 (voto nº 37656), opostos contra o V. Acórdão que indeferiu a Revisão Criminal de mesmo número e manteve a condenação do ora embargante à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 168, § 1º inciso III, c.c. artigo 71,caput, ambos do Código Penal.
    Observo que a questão ventilada nestes autos (aplicação do Estatuto do Idoso) não foi, de plano, arguida naquela Revisão Criminal (autos nº 0047143-82.2017.8.26.0000), razão pela qual,submetida à apreciação da E. Presidência da Seção de Direito Criminal deste Tribunal, foi determinado o processamento destes autos, tendo em vista que o objeto das ações eram diversos. Contudo, a questão relativa à aplicação do Estatuto do Idoso, foi arguida, naqueles autos, em sede de embargos declaratórios,inovando a Defesa, e na oportunidade, a questão foi devidamente apreciada.
    (…)
    No entanto, mesmo não constando do pedido inicial da ação revisional, a questão foi analisada em sede de embargos de declaração, oportunidade em que a Turma Julgadora deixou,expressamente consignado:
    “Ora, ao contrário do alegado pelo embargante, não se equivalem as condutas tipificadas no artigo 168, § 1º, inciso III, do CP, e no artigo 102 do Estatuto do Idoso - Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003. A conduta estabelecida no Código Penal, em sua forma qualificada,exige, para sua tipificação, qualidade especial do sujeito ativo, qual seja, ser o crime perpetrado “...em razão de ofício, emprego ou profissão”, enquanto aquela do Estatuto do Idoso prevê tão somente a qualidade do sujeito passivo,qual seja, a condição de idoso. Assim, enquanto que aquele prevê especial condição do réu, este somente remete à condição da vítima.
    Assim, a meu aviso, o tipo penal qualificado,previsto no Código Penal, é especial, pois contem um plus não previsto na norma do Estatuto do Idoso. Ademais, caso fosse aplicado o Estatuto do Idoso, a conduta do réu, ora embargante, poderia ser enquadrada em diversos dispositivos,o que, em tese, poderia agravar a sua situação:
    Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado:
    Pena detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.
    (…)
    Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens,proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso,dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 
    Pena reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.
    (…)
    Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:
    Pena detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.
    (…)
    Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:
    Pena reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
    Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar,contratar, testar ou outorgar procuração:
    Pena reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
    Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal:
    Pena reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.”
    Como se vê, houve mera reiteração de tese defensiva,exaustivamente apreciada quando da análise da Revisão Criminal anteriormente ajuizada (autos nº 0047143-92.2017.8.26.0000),razão pela qual a presente ação não foi conhecida, não havendo,portanto, que se falar em omissão.
    Anoto que o que pretende o embargante no presente caso é apenas polemizar, provocando um novo debate sobre o que já foi decidido, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, ou, quiçá, protelar o cumprimento do Acórdão, o que, com a devida vênia, é absolutamente inaceitável.
    Ora, insurgindo-se quaisquer das partes contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
    (…)
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração opostos em favor de Eduardo Antonio Miguel Elias.”
    Não diviso hipótese de afronta à Súmula Vinculante desta Suprema Corte. 
    O comando da Súmula Vinculante 10 obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 
    Consoante emerge do trecho acima transcrito, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. 
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que, na hipótese de estrito processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há afronta à Súmula Vinculante 10, haja vista inexistente aspecto constitucional a ser considerado. Nesse sentido: 
    “PLENÁRIO – RESERVA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal” 
    (Rcl 27.203-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019).
    “(…)
    Inexiste ofensa ao art. 97 da Constituição da República, que consagra o postulado da reserva de plenário, se o julgamento proferido por órgão fracionário de Tribunal resolve o litígio à luz do ordenamento infraconstitucional. Ausência de transgressão, no caso, à cláusula constitucional do “full bench”. Consequente inocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante nº 10/STF.”
    (Rcl 31.559-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)
    “(…)
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente – incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes (RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 21.5.1999; Rcl 12.122 AgR – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. DJe. 24.10.2013).
    (…)”
    (Rcl 31.717-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.12.2019).
    “(…)
    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10. Precedentes.
    (…)”
    (Rcl 37.680-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    Nesse contexto, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o texto constitucional.
    Noutro giro, inviável, mediante reclamação, o exame da alegada afronta à diretriz da Súmula 611/STF – que não é dotada de efeito vinculante:
    “(…)
    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.”
    (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2009)
    “(…)
    2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes.
    (…)”
    (Rcl 16.221-AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 24.3.2014)
    “(…)
    2. Não cabe reclamação para questionar violação a súmula do STF sem efeito vinculante.
    (…)”
    (Rcl 23.367-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2016)
    “(…)
    1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação.
    (…)”
    (Rcl 28.723-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.02.2018)
    Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora